Tribunal: TJMT
Processo: 1026132-94.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026132-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIO DE ARRUDA LEITE JUNIOR - CPF: 138.079.018-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO - SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – INDÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE AVERBADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019 restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger. Preliminar de incompetência rejeitada.

2. O fato de a situação discutida na origem se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir da parte agravada, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

3.
Havendo a comprovação documental de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental não pertencente à parte autuada, uma vez que a transferência de domínio foi registrada anos antes da constatação das degradações ambientais, impõe-se a manutenção da decisão agravada diante dos indícios que demonstram a alegada ilegitimidade passiva.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000554-72.2023.8.11.0019 proposta por MARIO DE ARRUDA LEITE JUNIOR, deferiu a liminar almejada na origem para determinar a suspensão do Auto de Infração nº 22043715, do Termo de Embargo n.º 22044529, da inscrição da multa ambiental decorrente do Auto de Infração nº 22043715 em dívida ativa, bem como que a Fazenda Pública se abstenha de promover qualquer execução fiscal até o julgamento de mérito daquela demanda.

Como causa de pedir recursal, sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos /MT, ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado, além do que, restaria ausente a falta de interesse de agir ao autor, uma vez que o processo administrativo referente à infração ambiental ainda não foi finalizado.

No mérito, afirma que, ao contrário do que alega o requerente, restaram comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do referido desmate, visto que o mesmo ocorreu na propriedade rural do requerente, qual seja, Fazenda Lote 86, conforme consta do banco de dados do órgão ambiental, informações essas cadastradas pelo próprio requerente, ora agravado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da referida decisão.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
no ID 190457793.

Contrarrazões ao recurso no id. 194940722.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesses e direitos que ensejem a intervenção do Ministério Público no feito como
custos legis
– id. 197281692.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- INCOMPETÊNCIA DA VARA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019 deste Tribunal de Justiça restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger, como se vê:

“Art. 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Vara Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - DECISÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – FISCALIZAÇÃO – APREENSÃO DE TORAS DE MADEIRA – ATRIBUIÇÃO À EMPRESA DE EXTRAÇÃO EM EXTENSA ÁREA - PROBABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA MAIOR QUE A CONSTATADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá é definida pela Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28/03/2019, a qual atribui a competência territorial apenas em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1º).

Fiscalização ambiental em 2014, que constatou atividade de extração de madeira, apreendendo 39 toras de madeira da empresa agravada.

Fiscais acrescentaram ao relatório que constataram, através de imagens, a extração de madeira, nos anos de 2013 e 2014,

de uma área de 1.310,86 hectares, em fazendas pertencentes a terceiros, atribuindo a extração à empresa agravada.

Indícios fortes de que a extração de 1.310,86 hectares de floresta não poder ser comprovadamente atribuída à empresa gravada.

Prudente a decisão que suspende a ação executiva até a regular apuração, em instrução probatória, quanto à autoria da exploração de 1.310,86 hectares de floresta.

(N.U 1009908-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

Logo, embora o tema em discussão esteja vinculado ao meio ambiente, isso, por si só, não é suficiente para atrair a competência da VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, uma vez que sua competência territorial se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria.

- DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

A parte agravante sustenta a falta de interesse processual da parte agravada, na medida em que a ação de origem busca a anulação do Auto de Infração n. 22043715 e do Termo de Embargo n. 22044529, lavrados pela SEMA e que sequer fora definitivamente julgado na esfera administrativa, visto que não foi proferido decisão administrativa homologando o auto de infração. Subsidiariamente, manifesta pela suspensão do processo na origem, por depender a sentença de mérito da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (CPC, art. 313, inciso V, alínea “a”).

O Código de Processo Civil preleciona que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (CPC, art. 17), bem assim que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de interesse processual, podendo reconhecê-la de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (CPC, art. 485, inciso VI e §3º).

Infere-se dos autos na origem que a parte agravada pretende a declaração de nulidade do “auto de infração nº 22043715 e o termo de embargo nº 22044529, bem como a multa destes decorrentes e quaisquer outras restrições em nome do Requerente”.

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre as searas.

Desse modo, o fato de a situação discutida na origem se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir da parte agravada, nem impõe, necessariamente, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo, situação que afasta a preliminar de falta de interesse processual e, igualmente, a necessidade da suspensão do processo judicial até o deslinde final do procedimento administrativo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse processual, não havendo também que se falar em suspensão do processo judicial.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento e agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1000554-72.2023.8.11.0019 proposta por MARIO DE ARRUDA LEITE JUNIOR, deferiu a liminar almejada na origem para determinar a suspensão do Auto de Infração nº 22043715, do Termo de Embargo n.º 22044529, da inscrição da multa ambiental decorrente do Auto de Infração nº 22043715 em dívida ativa, bem como que a Fazenda Pública se abstenha de promover qualquer execução fiscal até o julgamento de mérito daquela demanda.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MARIO ARRUDA LEITE JUNIOR ajuizou a presente Ação Anulatória n.
1000554-72.2023.8.11.0019
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir o auto de infração nº 22043715 e o termo de embargo nº 22044529.

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência pretendida nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos legais.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

No tocante à antecipação de tutela pleiteada, constato verossimilhança nos fatos postos pelo autor, diante dos documentos juntados aos autos, onde consta que o imóvel rural autuado, não lhe pertence mais desde 17/05/2012 (Id. 128892897).

Outrossim, o perigo de demora é patente, vez que, caso não seja concedida liminarmente a tutela pleiteada, o autor poderá sofre maiores prejuízos financeiros, a exemplo, na ocorrência de execução judicial da multa aplicada.

Destarte, ante os fatos e fundamentos jurídicos da demanda e o justificável perigo de demora, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo autor, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de maiores danos em razão das medidas impostas administrativamente pelo réu, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para efeito de determinar que o Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio:

a)

Suspenda o Auto de Infração n.º 22043715;

b)

Suspenda o Termo de Embargo n.º 22044529;

c)

Suspenda a inscrição da multa ambiental decorrente do Auto de Infração n.º 22043715 em dívida ativa no nome do autor, bem como se abstenha de promover qualquer execução fiscal até o julgamento de mérito desta demanda; (...)

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de agravo de instrumento argumentando a ausência de probabilidade do direito sustentado a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência na origem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte agravante.

Infere-se dos autos na origem – Processo n. 1000554-72.2023.8.11.0019 – que a parte agravada foi autuada em 18.03.2022 por destruir, através de desmatamento a corte raso, 11,92 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conduta esta constatada no imóvel rural localizado no Município de Porto dos Gaúchos-MT, cuja propriedade se atribui à parte agravada, conforme descrito no Relatório Técnico n. 387/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, do qual se extrai:

“Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado ‘FAZENDA LOTE 86’, registrado na base de dados do ‘SIMLAMGEO’, sob o código APRT nº (Processo Administrativo nº 30947007, localizado no município de ‘PORTO DOS GAÚCHOS’, de propriedade do (a) Sr. (a) ‘MARIO DE ARRUDA LEITE JUNIOR’, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 11,915191 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s)pelo órgão ambiental competente, realizado entre
05/11/2020 e 04/05/2021
”.

Com efeito, o relatório mencionado revela que, após verificação no Sistema SIMLAMGEO, identificou-se a parte agravada como responsável pelo imóvel rural na ocasião da emissão do auto de infração. Em consequência, foi atribuída a ela a responsabilidade pela infração de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre
05/11/2020 e 04/05/2021
”.

No entanto, denota-se da Matrícula n. 3.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos-MT que o imóvel rural objeto da autuação, a princípio, não pertence à parte agravada, pois
está registrado em nome de Rosineia Igachira de Morais, desde 17.05.2012
, o que afasta, num primeiro momento, a obrigação insculpida no art. 1.245 do Código Civil.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores - probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (CPC, art. 300) -, a manutenção da decisão que concede a tutela provisória é medida que se impõe, ao menos neste momento processual, de cognição sumária.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024